Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701984-73.2023.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MARCELO VIEIRA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DESCONTO LEGAL. LEI FEDERAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos. O recorrente, adquirente de apartamento novo pelo Programa Minha Casa Minha Vida, celebrou em 29/03/2019 contrato acessório oneroso com a construtora ré para que esta prestasse serviços de consultoria para o respectivo registro imobiliário, de solicitação de toda documentação e de tomada das providências necessárias para a transferência e regularização da unidade habitacional, pelo valor total de R$ 5.566,70. Na inicial o autor alega que lhe foram indevidamente cobrados o ITBI e os Emolumentos cartorários, pois são isentos os imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, requerendo, portanto, a devolução em duplicidade do valor total do contrato em evidência e a compensação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51057500), com pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões oferecidas (ID 51057504). 3. Preliminar de Prescrição. A teor do art. 27/CDC, prescrevem em cinco anos a pretensão à reparação de danos nas relações de consumo. Assim, a pretensão do autor não foi atingida pela prescrição, pois o contrato foi celebrado entre as partes em 29/03/2019, não tendo decorrido o prazo legalmente estabelecido. Preliminar não acolhida. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes por ocasião do contrato de prestação de serviços ora em análise tem natureza consumerista, sendo a parte ré fornecedora de serviços (art. 3o/CDC) ao autor, consumidor final (art. 2o/CDC), devendo ser analisada e interpretada sob o prisma das normas atinentes à proteção e à defesa do consumidor, normas de ordem pública e interesse social, especialmente a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 5. Com esteio no art. 99, § 2o, do CPC, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, pois com a juntada dos seus contracheques e despesas (ID 51165967) foi demonstrada sua hipossuficiência, rejeitando a impugnação pois o valor total do imóvel será pago por financiamento em parcelas módicas. 6. A Lei Federal no 11.977/2009, nos artigos 42 e 43, dispõe taxativamente que os emolumentos cartorários atinentes aos imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). 7. Já o art. 4o, inciso II, da Lei Distrital no 3.830/2006 estabelece que são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, desde que estas tenham até 60m2 (sessenta metros quadrados) de área de construção, consoante art. 11 da própria Lei Distrital no 3.830/2006, replicado na respectiva regulamentação pelo Decreto Distrital no 27.576/2006 (art. 3o). Vale o ressalto de que o art. 7o, inciso II, alínea 'a', da Lei Distrital no 6.466/2019, de 27/12/2019, portanto com vigência posterior ao negócio jurídico celebrado entre as partes, mas em continuidade normativa, também isenta de ITBI imóveis da mesma natureza. 8. No contrato principal também celebrado entre o autor e a ré (compra e venda de ID 51057473), infere-se que o imóvel do autor tem 44,96m2 de área construída, sendo que a ré também consta como parte vendedora/interveniente no contrato de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa Econômica Federal). 9. Apesar da contratação de consultoria de registro imobiliário, evidenciada a falha na prestação do serviço e violação do dever de informação (arts. 6o, III e 14, ambos do CDC), com nítido prejuízo ao consumidor contratante, pois inserido indevidamente no contrato pela ré, ao qual o autor aderiu, os valores atinentes ao ITBI, apesar do imóvel adquirido pelo autor ser isento de tal imposto, assim como não constou a informação sobre o direito do autor à redução de 50% dos emolumentos cartorários. Precedentes: (Acórdão 1729931, 07105642920228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, não é justificável o desconhecimento da legislação específica pela ré, em razão de atuar na atividade empresarial de incorporação/construção imobiliária e ter ciência de que o imóvel estava inserido no Programa Minha Casa Minha Vida. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022). 11. No documento de ID 51056757 foi acostada a matrícula do imóvel, que mostra o devido registro do autor como adquirente do imóvel transmitido pela ré, bem como a alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal, demonstrando o cumprimento do contrato no tocante à efetiva regularização cartorária do imóvel, apesar das cobranças indevidas. 12. Do quantum devido. O contrato de prestação de serviços de consultoria de registro imobiliário de ID 51056758 espelha as seguintes cobranças indevidas: a) R$ 4.320,00 (total de ITBI - unidade e vaga de garagem); b) R$ 946,70 (total de emolumentos cartorários). Devidos, portanto, o dobro do valor da cobrança dos valores atinentes ao ITBI (R$ 8.640,00) e o dobro da metade do valor dos emolumentos cartorários (R$ 946,70), pois não há informação se o valor a este título cobrado encontrar-se-ia com o desconto legal de 50% de direito do autor, alcançando-se o somatório total de R$ 9.586,70 (nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). 14. Do dano moral. A simples cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral ('in re ipsa'). Não havendo nos autos comprovação de que a cobrança indevida tenha exposto o recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral, não se verifica obrigação da ré na indenização extrapatrimonial. 15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 9.586,70 (nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), atualizado pelo INPC-E a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação. Custas pelo recorrente, restando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1773784, 07019847320238070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53722430 e 53722431). A recorrente sustenta ofensa ao art. 170 da CF. De início, verifica-se que não restou demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não sendo preenchido, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do apelo. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal